Tribunal: STF
Processo: Rcl 56416
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA QUE ASSENTA EXPRESSAMENTE A AUSÊNCIA O MANIFESTO DESCABIMENTO DO AGRAVO INTERPOSTO NA ORIGEM E, POR CONSEGUINTE, O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. MERO INCONFORMISMO, INCABÍVEL NESTA VIA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Alexsandro Roberto Camargo contra decisão monocrática de minha lavra, pela qual neguei seguimento a reclamação e que restou assim ementada:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. LEGITIMIDADE DA EXECUÇÃO. BENS QUE NÃO INTEGRAM A MASSA FALIDA. PESSOAS JURÍDICAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 864.264 – TEMA 878 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RECLAMADA QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. NATUREZA MERAMENTE DECLARATÓRIA DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. EFEITOS EX TUNC. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO”.



    Em síntese, aduz o embargante que a decisão recorrida padeceria de omissões. Afirma que o trânsito em julgado da decisão reclamada só teria ocorrido em 22/11/2022, após, portanto, o ajuizamento da presente reclamação, de modo que seria incorreta, no ponto, a decisão embargada. Sustenta que, ao contrário do que decidiu o STJ, não teria havido erro grosseiro na interposição de agravo em recurso extraordinário, haja vista a existência de dúvida razoável acerca do recurso cabível. 



    Requer, por estes fundamentos, o conhecimento e o provimento dos presentes embargos, a fim de que seja sanado o vício apontado e julgada procedente a reclamação.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. Neste sentido, são os seguintes precedentes: RvC 5.455 AgRED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020.



    In casu, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício a embasar o cabimento dos embargos manejados. Isto porque constou expressamente da decisão recorrida ter havido, por parte do embargante, o manejo de recurso manifestamente incabível, o qual, por esta razão, não teve o condão de impedir a ocorrência do trânsito em julgado da decisão então recorrida, ora reclamada, independentemente de qual seja a certificação havida nos autos de origem.



    Destarte, inexiste qualquer omissão na decisão embargada, a qual trouxe fundamentação idônea à conclusão adotada, nos termos do que decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no AI 791.292 - Tema 339 da repercussão geral. Em verdade, manifesta o embargante através do presente recurso mero inconformismo com o entendimento exarado acerca da inexistência de dúvida razoável acerca do não cabimento do recurso por ele manejado na origem, o que não se admite nesta via recursal. 



    Ex positis, DESPROVEJO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de sejam mantidos os termos da decisão prolatada. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente